Tribunal: TJBA
Processo: 8067352-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067352-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. COMPETÊNCIA FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis em face do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, após ambos se declararem incompetentes para processar e julgar a Ação de Cobrança e Indenização c/c Danos Materiais, Morais e Pedido de Liminar de Bloqueio de Matrícula no Registro Imobiliário nº 8003503-58.2025.8.05.0079, ajuizada por Arildo Carlos de Assis contra Isac Santos Joaquim Boaventura. A demanda tem por fundamento alegado inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel rural, com inclusão de bens móveis vinculados ao negócio, consistentes em 48 reses bovinas e um veículo Fiat Strada. O juízo suscitado entendeu haver identidade com outra ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, em trâmite perante o juízo suscitante, e declinou da competência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de duas ações propostas pelas mesmas partes, mas fundadas em negócios jurídicos distintos, autoriza o reconhecimento de litispendência ou conexão apta a modificar a competência anteriormente fixada pela livre distribuição. III. Razões de decidir 3. A competência, em regra, firma-se no momento da propositura da ação, segundo os critérios legais de distribuição, em observância ao princípio do juiz natural, somente se admitindo modificação nas hipóteses previstas em lei. 4. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre duas ou mais ações. Já a litispendência depende da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 5. No caso concreto, embora ambas as demandas tenham sido propostas por Arildo Carlos de Assis em face de Isac Santos Joaquim Boaventura, as causas de pedir e os pedidos são distintos. A ação nº 8003503-58.2025.8.05.0079 versa sobre negócio envolvendo imóvel rural situado em Canavieiras/BA, além de semoventes e veículo. A ação nº 8000567-94.2024.8.05.0079, em curso perante a 2ª Vara, refere-se a contrato de compra e venda de imóvel urbano situado em Eunápolis/BA, com discussão sobre aditivos contratuais, parcelas inadimplidas e indenização por diferença de área. 6. A mera identidade subjetiva das partes não é suficiente para caracterizar conexão. Ausente comunhão entre os elementos objetivos das demandas, não há fundamento para reunião dos feitos nem para reconhecimento de litispendência. 7. Também não se verifica risco de decisões conflitantes ou contraditórias, pois cada processo examina relação jurídica autônoma, fatos distintos, provas próprias e contratos independentes, de modo que a solução de uma causa não interfere no julgamento da outra. 8. Mostra-se, portanto, correta a manutenção da competência do juízo ao qual a ação foi originalmente distribuída, inexistindo causa legal de modificação. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A mera identidade das partes não configura conexão, sendo indispensável a comunhão do pedido ou da causa de pedir. 2. Não há litispendência quando ausente a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 3. Inexistentes conexão, continência ou litispendência, a competência permanece fixada pela distribuição originária.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8067352-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS, e, como Suscitado, JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça